Tribunal: TJSP
Processo: 2126939-59.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Pedro Kodama
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-05
Data de publicação: 2021-07-05

Ementa:
Agravo de instrumento. Cédula de crédito bancário. Execução de título extrajudicial. Deferimento de penhora de crédito decorrente do contrato de alienação de imóvel. Cabimento. Inteligência do art. 855, I, c.c. art. 859 do Código de Processo Civil. Decisão mantida. Recurso desprovido.